Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). DELITOS DE INJÚRIA E AMEAÇA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - Na forma da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
II - Na hipótese, os fatos narrados permitem deduzir a existência de relação íntima de afeto entre as partes. Igualmente, é possível supor que ofensor tenha se valido de sua superioridade física para ofender a honra e ameaçar a comunicante, impondo-lhe papel social de submissão, por se sentir preterido em razão do novo relacionamento amoroso que ela havia estabelecido.
III - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia.